Tribunal: TJDFT
Processo: 0038207-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA DESACOLHIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a prática de ato atentatório aos princípios da Administração Pública que possa caracterizar a prática de improbidade administrativa.

2. A improbidade, em verdade, resulta da violação ao sistema normativo que impõe aos agentes públicos o dever de agir de modo probo, nos termos das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a Administração Pública. 2.1. Por essa razão é conferida ao Poder Judiciário a grave missão de proceder à apreciação de eventual cometimento, pelo agente público, dos eventuais atos atentatórios à probidade administrativa.

3. Em casos como o presente é necessário proceder-se à “classificação tipológica dos atos de improbidade", não a partir de uma terminologia estreita, lógico gramatical, mas de uma linguagem mais abrangente, associada à estrutura de cláusulas gerais.

4. A Lei de Improbidade Administrativa trouxe o rol pormenorizado das condutas que podem caracterizar os ilícitos que efetivamente atentam contra os princípios da Administração Pública, para a finalidade de aplicação da regra prevista no art. 11 da LIA. 4.1. A mudança de endereço para construção das baias de ônibus na Região Administrativa de Santa Maria, a inexistência de elaboração de novo projeto básico e a ausência de acompanhamento da execução da obra não podem caracterizar, isoladamente, a prática do delito em questão.

5. Remessa necessária desprovida.